Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA. SEGURO PRESTAMISTA. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DO CONTRATO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade ou dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. A reprodução de alguns argumentos dirigidos ao juízo a quo não impede o conhecimento do recurso.
2. O seguro de proteção financeira, também chamado de seguro prestamista, consiste em um contrato acessório e tem por escopo a quitação integral ou parcial do contrato de financiamento, em caso de falecimento, invalidez ou desemprego involuntário.
3. O Seguro Prestamista é de contratação facultativa e pode ser cancelado quando da vontade da parte contratante, com a devolução do valor pago.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que Considera-se indevido o cancelamento ou a extinção do contrato de seguro em razão do inadimplemento do prêmio, sem a constituição em mora do segurado, mediante prévia notificação (AgInt no AREsp n. 1530000/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 14/2/2020). 4.1. No caso, entretanto, houve o cancelamento por motivo diverso da inadimplência do segurado.
5. Recurso conhecido e não provido.